Tribunal: TJDFT
Processo: 0727936-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. MESMO IMÓVEL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO AJUIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRIMEIRA.
1. Consoante art. 337, §1o, §2o e §3o, do CPC/2015, há litispendência na hipótese em que se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo uma ação idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2. Verificado que o autor ajuizou duas ações de cobrança de taxas condominiais contra o mesmo réu, em relação ao mesmo imóvel e em relação às mesmas taxas inadimplidas, tem-se por configurada a litispendência, tornando-se forçoso a extinção da ação repetida sem julgamento do mérito, ante o disposto no art. 485, inciso V, do CPC/2015.
3. Verificado que o magistrado da primeira ação condenou o réu ao pagamento das taxas condominiais que se vencerem até o trânsito em julgado da sentença, deve o autor esperar o trânsito em julgado para ajuizar nova ação de cobrança de taxas condominiais vencidas após o proferimento da sentença, sob pena de haver a interseção de pedidos da primeira ação com a segunda e consequente litispendência, diante também da igualdade entre as partes e da causa de pedir.
4. Recurso conhecido e improvido.